Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705382-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO JOSE CRUZ ALVES, OLAIANE CARDOSO SILVA, ANTONIO JOSE CRUZ ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de expedição de ofício à Susep, para busca de ativos penhoráveis, bem como de ofício ao Caged e pesquisa junto ao Infoseg para a busca de vínculos empregatícios dos devedores. O agravante alega haver periculum in mora, em razão do risco de frustração da chance de reaver seu crédito. Discorre sobre as diligências já realizadas para a busca de bens penhoráveis, sem êxito, ressaltando que vem cumprindo seu papel de promover esforços para satisfazer seus próprios interesses. Sustenta a utilidade da realização de buscas junto à Sugep para localizar planos VGBL e PGBL em nome dos devedores, os quais não constam das pesquisas no Sisbajud. Acresce que a busca por vínculos empregatícios poderia embasar pedido de penhora de parte dos vencimentos dos devedores, o que é admitido atualmente pela jurisprudência. Assevera que a negativa não se coaduna com os princípios que regem a execução e o dever de cooperação por parte do Poder Judiciário. Conclui pedindo a atribuição de efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo, bem como a antecipação da tutela recursal para deferir as consultas requeridas, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Segue a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal postuladas, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, esclareça-se que a não localização de bens penhoráveis não conduz à extinção da execução, mas, eventualmente, à suspensão processual, medida que, aliás, já foi determinada (ID no 185321040 dos autos de origem no 0015139-55.2016.8.07.0003). Logo, ausente o risco apontado para justificar o pedido de efeito suspensivo. Quanto à antecipação da tutela recursal, em juízo prefacial, o envio de ofício à Susep não se mostra imprescindível para a pesquisa de recursos depositados em previdência complementar, os quais, em princípio, poderiam ser descobertos por meio do Sisbajud. Ademais, quanto aos vínculos empregatícios dos devedores, a penhora de vencimentos se mostraria medida excepcionalíssima, o que mitiga a utilidade da sua descoberta. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar o receio de que se frustrem as chances de recebimento do crédito, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar que estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil da demanda. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator